Tribunal: TJBA
Processo: 8047561-29.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047561-29.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EVERALDO COITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
NEWTON RAFAEL DOS SANTOS

AGRAVADO: GILBERTO REIS COITE DE BORJA

Advogado(s)
:
ALESSANDRO FAGUNDES MOURA, MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. CONSTRUÇÃO UNILATERAL DE CERCA DIVISÓRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA. MERA TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. QUESTÃO PETITÓRIA. TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA. ART. 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Nas ações possessórias, a proteção legal incide sobre a posse como situação de fato, independentemente da discussão sobre o direito de propriedade, vedando-se a alteração unilateral do status quo através de atos de força.

II. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

III. A construção unilateral de cerca divisória, sem anuência do possuidor que exercia posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a integralidade do imóvel, constitui típico ato de turbação possessória.

IV. A sucessão hereditária transmite a posse do de cujus aos herdeiros com as mesmas características, porém, se o antecessor exercia mera tolerância sobre o bem, não há posse legítima a ser transmitida.

V. Demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC - posse do autor, turbação praticada pelo réu, data da turbação e continuação da posse - impõe-se o deferimento da tutela possessória.

VI. As questões relativas à validade de negócio jurídico imobiliário e discussão sobre direito de propriedade constituem matéria de natureza petitória, a ser apreciada em sede própria, não se confundindo com a tutela possessória.

VII. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIME ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .